Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 12, caput, do Código Civil. Conquanto a ré não tenha observado o direito de permanência dos autores como beneficiários do plano de saúde, conforme assegurado pelo art. 30 da Lei n. 9.656/98, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade. A titular do plano de saúde recebeu aviso prévio no dia 11/9/2023, o processo foi distribuído no dia 10/10/2023, a tutela provisória de urgência para manutenção no plano de saúde foi deferida no dia 11/10/2023 e, no dia 1o/11/2023, os autores informaram que a questão referente ao plano de saúde foi resolvida administrativamente. Não constam nos autos elementos que comprovem que a situação tenha prejudicado o tratamento da autora ou agravado seu quadro de saúde, tampouco há demonstração de efetivo abalo à integridade física e psíquica que tenha afrontado diretamente os direitos da personalidade dos autores.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.